Tribunal: TJBA
Processo: 0540497-54.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0540497-54.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSELITO COSTA CARDOSO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MELO BARREIROS DE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VEREDITO CONDENATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TESE DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO POPULAR À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÕES DE ERRO NA EXECUÇÃO E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. ACRÉSCIMO FUNDAMENTADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra Sentença que, diante de veredito emanado do Tribunal do Júri, condenou o Réu por incursão no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do CP (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), impondo-lhe pena definitiva de 14 anos e 03 meses de reclusão, no regime inicial fechado. Consta dos autos que, em 21.06.2018, ao retornar à sua residência, o Acusado encontrou o namorado de sua filha adolescente escondido sob a cama dela, e, com emprego de um facão, desferiu golpes que o atingiram na mão direita e no pescoço, causando-lhe a morte. O Tribunal do Júri reconheceu a materialidade e a autoria do homicídio, assim como as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à evidência dos autos, à luz das alegações de erro na execução e legítima defesa putativa; e (ii) se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A desconstituição de veredito proferido pelo Tribunal do Júri traduz providência excepcional, reservada às hipóteses de frontal contrariedade entre a decisão dos jurados e as evidências dos autos, na esteira do art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Destarte, optando a Corte Popular por determinada tese e havendo lastro probatório mínimo a respaldá-la, não é possível a revisão dessa conclusão pelas instâncias recursais, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

4. A materialidade do homicídio é comprovada por laudo cadavérico, que aponta duas feridas extensas e profundas na mão direita e no pescoço do ofendido, resultando a última na lesão de sua veia jugular e decorrente óbito. A autoria do delito, por sua vez, emerge da confissão do Réu, malgrado sob a tese de legítima defesa putativa, e das declarações de sua filha, namorada da vítima e testemunha presencial do episódio criminoso, tendo ambos relatado, em juízo, a dinâmica do fato apurado.

5. As provas colhidas demonstram que o Acusado, agindo de forma consciente e voluntária, desferiu golpes de facão contra o indivíduo oculto sob a cama de sua filha, pretendendo ou aceitando atingir quem quer que ali estivesse, independentemente de sua identidade, daí porque irrelevante, para efeito de configuração do delito, o fato de o Réu supor que atacava o ex-namorado de sua filha, associado à traficância, ou qualquer outra pessoa. Ademais, o erro na execução (art. 73 do CP) ou sobre a pessoa (art. 20, § 3.º, do CP) não afastaria a responsabilidade penal do Réu, nem o isentaria de sanção.

6. Embora sustentada a configuração de legítima defesa putativa (art. 25, art. 20, § 1.º, c/c ambos do CP), não se vislumbra a existência de circunstâncias hábeis a justificar a percepção, embora errônea, de agressão injusta e iminente, tampouco moderação na resposta do Acusado, cuja atitude se revelou impulsiva e desproporcional. Apesar da argumentação defensiva em contrário, a filha do Réu não sinalizou estar em situação de perigo e tampouco exibia marcas de violência, mas, ao revés, tentava proteger o então namorado, levando-o a esconder-se precariamente sob sua cama, em posição de vulnerabilidade, sem inspirar qualquer temor no Acusado.

7. O conjunto probatório reunido demonstra que o Réu, agindo deliberadamente, desferiu intensos golpes de facão contra vítima completamente indefesa no momento do ataque, conduta a evidenciar, no mínimo, a assunção do risco de produzir o resultado fatal efetivamente verificado, sem mostras de eventual falha na execução delitiva ou erro plenamente justificado pelo contexto fático, porventura idôneo a atrair a incidência de descriminante putativa. Logo, não se cogita de contrariedade do veredito condenatório à evidência dos autos. Precedentes.

8. A exasperação da pena-base teve respaldo na fundamentada valoração desfavorável da culpabilidade, diante da extrema violência da ação criminosa, praticada mediante aplicação de golpes de facão contra a vítima, lesionada, inclusive, à altura do pescoço, elementos concretos que extrapolam a gravidade inerente ao homicídio.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1. A desconstituição de veredito emanado do Júri se reserva à hipótese de manifesta contrariedade à evidência dos autos, não sendo possível rever a decisão dos jurados quando dotada de lastro probatório mínimo, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

2. Não se reconhece a configuração de erro na execução ou legítima defesa putativa quando o agente ataca deliberadamente a vítima, sem razões concretas para supor perigo atual ou iminente a justificar sua conduta.

3. A intensa violência do homicídio constitui fundamento idôneo a justificar a valoração desfavorável da culpabilidade e consequente exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea “c”; CP, arts. 20, §§ 1.º e § 3.º, 25, 73, 121, § 2.º, incisos I e IV; CPP, art. 593, inciso III, alíneas “c” e “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp 1.660.745/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2017, DJe 01.09.2017; STJ, 6.ª Turma, HC 222.000/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.04.2013, DJe 02.05.2013; TJBA, 1.ª T. da 1.ª Câm. Crim., Ap. 0003662-66.2005.8.05.0103, Rel. Des.ª Ivone Bessa Ramos, j. 10.12.2013, DJe 11.12.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0540497-54.2018.8.05.0001
, provenientes do 2.º Juízo da 1.ª Vara do Júri da Comarca de Salvador-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Joselito Costa Cardoso
, e como
Apelado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer d
a presente

Apelação
e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora